Tribunal: STF
Processo: ARE 1384919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE ATIVOS CONSTRITOS VIA BACENJUD EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID/19 – DESCABIMENTO.



    1. A questão a ser apreciada consiste em se verificar a legitimidade da decisão que deferiu o bloqueio de ativos via Bacenjud em momento da pandemia de COVID-19.



    2. Esta Corte vem decidindo que a grave crise econômica decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus, que também vem afetando visceralmente a atividade empresarial no Brasil, por si só, não é apta para se conceder a postergação do pagamento de tributos federais.



    3. Se o adiamento do cumprimento das obrigações tributárias por parte do Judiciário é vedado (sob pena de incorrer-se em ilícita moratória judicial), coerentemente, mostra-se inapropriado o deferimento do pedido de desbloqueio de ativos efetuados via Bacenjud, notadamente na presente hipótese, em que não há qualquer elemento nos autos que indique que a executada esteja sem aptidão de cumprir a obrigação por razões diretamente afetas à crise decorrente da pandemia de COVID-19 – frise-se que o valor bloqueado é pequeno (R$ 28.291,44), frente ao valor da dívida (R$ 353.166,51) e da notável movimentação contábil da executada Hospital cuja fatura de energia elétrica referente à Julho/2020 demonstra o consumo de R$ 79.944,62 (Evento 1 – pg. 4)].



    4. O art. 6º da Recomendação nº 63 do Conselho Nacional de Justiça, que lastreia a decisão agravada, além de possuir caráter meramente sugestivo, preceitua que “os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19", todavia, as obrigações ora em cobrança são bem anteriores à referida pandemia.



    5. A suspensão de execuções fiscais de ofício, em hipóteses como a presente, pode comprometer inexoravelmente, as políticas públicas voltadas para o combate desta grave crise, reduzindo-se, substancialmente, a principal fonte de arrecadação do Estado, vale dizer, receita derivada consistente nos tributos devidos pelos contribuintes, quando esta, diga-se, se mostra mais necessária para custear a atuação da Administração na satisfação do interesse coletivo, seja na área de Saúde, seja na área da Economia. Afinal,sem dinheiro não se combate a Pandemia do Coronavírus, não se estimula a economia, não se protegem os mais necessitados e não se salvam vidas. Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.



    6. Agravo de instrumento de HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUSCELINO LTDA improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente